Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-24.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0002606-24.2014.8.11.0003
RECORRENTE: BUNGE FERTILIZANTES S.A.
RECORRIDO: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BUNGE FERTILIZANTES S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 27936465):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO INCAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS - MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ART. 973, INCISO IV DO CPC E DA SÚMULA 375 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Conforme com o art. 973, inciso IV do CPC e Súmula 375 do STJ, só há fraude à execução se a alienação no curso da lide for capaz de reduzir o devedor à insolvência, não existindo outros bens penhoráveis, ou se ficar comprovada pelo credor a má-fé dos adquirentes.” (N.U. 0002606-24.2014.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 34461994).
Alega violação ao artigo 792, IV e 930, parágrafo único, do CPC e artigo 593, II, do CPC/73, tendo em vista a ocorrência da fraude à execução e inobservância à regra de prevenção.
Recurso tempestivo (ID 41435960).
Sem contrarrazões (ID 45829495).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 792, IV, do CPC e artigo 593, II, do CPC/73 está amparada na alegada ocorrência da fraude à execução, tendo em vista a alienação, aos descendentes, de único imóvel urbano remanescente no patrimônio dos executados, afastando a aplicação do entendimento da Súmula 375/STJ.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O imóvel de matrícula no. 23.880 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá/MT foi vendido pelo devedor à Sociedade de Advogados apelante, que pertence aos seus filhos e nora, por R$220.000,00, em 28/01/2010.
Não se pode afirmar que nessa data esse era o único bem de que dispunha o executado, pois a certidão notarial de 02/08/013 atesta que ele era proprietário do terreno com área total de 704.68.75m2, situado na Avenida Amazonas em Rondonópolis/MT, matrícula no. 11.655 (fls. 03/04 do ID no. 20377963).
Embora a sentença mencione que essa propriedade urbana está na posse de terceiros, não existe elemento algum nos autos que permita confirmar essa informação, muito menos aferir a condição da eventual posse direta de outrem. É possível que esteja dada em locação ou que de fato tenha sido usucapida ou alienada no curso da lide.
A incerteza sobre a situação atual desse ativo financeiro impede a conclusão de insolvência do executado, se esta se ampara apenas na proposição de que o imóvel mencionado não pode ser empregado na satisfação da dívida (art. 373, inciso II, do CPC).
Não fosse o bastante, a certidão cartorária de 08/08/2013 mostra que a Fazenda São Luiz não foi integralmente arrematada em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, dela remanescendo ainda, pelo menos, 50ha, como revela a matrícula no. 6.137 do CRI de Dom Aquino/MT (ID no. 20377963 c/c ID no. 20379487).
Os documentos juntados ao feito apontam apenas que a porção de 640.44.77ha dessa fazenda foi alienada judicialmente em 02/04/2002 (ID no. 20379488), e não há como confirmar se essa transferência de propriedade forçada chegou a se aperfeiçoar.
O que se depreende é que a credora tem concentrado esforços em encontrar bens penhoráveis nesta capital, porém desde a distribuição do processo executivo (código no. 37800), em 25/09/1980, está claro que o patrimônio do devedor não se restringia a essa circunscrição, mas se espalhava pelo interior do Estado.
Se o feito tramita há mais de 38 anos, não se pode atribuir essa excessiva morosidade aos descendentes do devedor, tampouco esperar que ele permanecesse durante todo esse tempo com o patrimônio congelado e à disposição da credora.
No início dos anos 80 o imóvel de Cuiabá nem integrava o acervo patrimonial do executado, porém tanto a fazenda de Dom Aquino como o imóvel urbano de Rondonópolis estavam inteiramente disponíveis para a credora, que nada fez para empregá-los na satisfação de seu crédito.
Todo esse contexto fático e probatório conduz à conclusão de que a venda de ascendente para descendentes em 28/01/2010 não levou o devedor à ruina financeira, o que indica a inaplicabilidade do art. 793, inciso IV, do CPC à demanda.
Tampouco cabe considerar preenchido ao menos um dos requisitos da Súmula 375 do STJ, visto que o imóvel de Cuiabá foi adquirido pelo devedor somente três anos após o protocolo da Execução, tendo permanecido passível de penhora por iniciativa da credora por aproximados 27 anos, quando em 2010 foi adquirido pelo apelante, porém nessa data não existia qualquer penhora registrada à margem da matrícula.” (ID 27936463)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.(...) 2. As conclusões relativas à caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandariam necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1482869/SP, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 07/05/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta à regra de prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do CPC, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“De início, registro que não há ID no. 2421501 nestes autos e que no dia anterior a esta sessão de julgamento a apelada suscitou questão de ordem para indicar a prevenção da Desa. Serly Marcondes Alves na análise do caso.
Os Agravos de Instrumento no. 102993/2013 e 102994/2013 foram primeiro distribuídos para minha relatoria, porém a tese vencedora foi da desembargadora em referência, tendo sido portanto designada redatora para os respectivos acórdãos, nos termos do art. 566 do CPC/73, e ficou preventa para os subsequentes Recursos que fossem vinculados à demanda, tanto assim que foi-lhe distribuído o AI no. 30836/2014.
Ocorre que em 06/08/2014, quando este último Recurso foi julgado, ela foi vencida, e os autos retornaram-me, também por força do art. 566 do CPC/73.
Mesmo com a superveniência do novo CPC, não houve alteração substancial dessa regra, que foi reproduzida no art. 941 do CPC/2015. Diante disso, indefiro a petição com ID no. 27864981.” (ID 27936463)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI